Tribunal: STF
Processo: RHC 228177
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 788.492/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 25):



    Maicon Machado Santos, RG nº 42.862.748, qualificado nos autos (fls. 18; 24; 30 e 40), Jonatas dos Santos Nascimento, RG nº 46.051.990, qualificado nos autos (fls. 19; 23; 31 e 34/35), Guilherme de Oliveira Silva, RG nº 43.615.398, qualificado nos autos (fls. 20; 25; 32 e 36/38) e Johnny Wilian Dias Barbosa, RG nº 48.111.710, qualificado nos autos (fls. 21; 22; 33 e 39), foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, par. 4 º, I e IV, do Código Penal, porque no dia 20 de julho de 2021, por volta das 13h30min, na rua José Teodoro de Souza, 125, Dic 6, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraíram para eles, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante arrombamento, dois televisores, dois notebooks, quinze joias, um aparelho celular e um cofre, contento duzentos reais, pertencentes à vítima Vanessa Fernandes de Melo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena no patamar de 3 anos e 9 meses de reclusão (Doc. 43).



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora concedeu a ordem, de ofício, para fixar a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado (Doc. 61). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 75), em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base. 



    3. O Tribunal a quo não analisou a suposta confissão do Agravante, razão pela qual mostra-se incabível o exame da matéria, de forma originária, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a reforma do acórdão recorrido, onde se espera que seja julgado procedente para fixar a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação, e, por fim, fixar regime semiaberto para o cumprimento da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, Súmulas 718 e 719/STF e art. 33 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da dosimetria da pena imposta ao recorrente, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Ao cabo da instrução, o Juízo Sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o ora Recorrente como incurso nos arts. 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal, calculando as respectivas penas nos seguintes termos (fls. 426-428; grifos diversos do original): 



    "Demonstrada a ocorrência do crime de furto, comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a condenação é de rigor. Passo a dosar a pena a ser imposta. 



    Em relação aos acusados Maicon e Johnny, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal porque os acusados mostraram personalidades totalmente voltadas para o crime, premeditação na execução, se deslocando de outra cidade, distante mais de cinquenta quilômetros, com apetrechos específicos para a prática do furto, praticando delito que gera grande instabilidade social, já que é enorme o número de furtos na região, especialmente em época de pandemia, com o sofrimento da população em geral com as adversidades atuais. Vale lembrar que, tanto vítima como o policial Elias, informaram que foram mais de uma casa invadida, apesar de apenas, aparentemente, a da vítima destes autos ter o devido prosseguimento. Por tal razão, apesar da confissão, especialmente porque não integral e negando, parte óbvia, diversa do companheiro do delito, trazendo, ainda, versão para confundir, de participação em festa, quando o delito foi praticado no meio do dia, fixo a pena-base em quatro anos de reclusão e ao pagamento trinta dias multa. Por serem reincidentes (fls. 581/89 Johnny e 92/94 - Maicon), aumento a pena para cinco anos de reclusão e ao pagamento de trinta dias multa, estes no mínimo legal. Torno definitiva estas penas à míngua de circunstâncias modificadoras. 



    [...] 



    Quanto aos réus Maicon e Johnny, como regime inicial de cumprimento de pena, fixo o fechado porque ambos são reincidentes." 



    A Corte estadual, por sua vez, deu parcial provimento ao apelo do Sentenciado para reduzir as penas aplicadas, consignando que (fl. 612; sem grifos no original): 



    "[...] no caso de Maicon e Johnny a exasperação na base foi em dobro, afigurando-se exacerbada, porquanto mais adequada ao princípio da proporcionalidade a fração de metade aplicada ao corréu Guilherme, obtendo-se 3 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Depois, ambos ostentam três condenações anteriores com trânsito em julgado não depurados (fls. 96-98 e 101- 103), pelo que se mantém a elevação em 1/4 considerada na sentença, restando como definitiva 3 anos, 9 meses e 18 dias-multa. 



    Em face da multireincidência, correta a fixação do regime fechado para o cumprimento, bem como a vedação da substituição da carcerária." 



    Quanto à primeira fase da dosimetria, a despeito da impropriedade relativa à menção às supostas "personalidades totalmente voltadas para o crime", observo que subsiste fundamento válido para exasperar a pena-base. 



    Com efeito, consoante jurisprudência desta Corte, "[a] premeditação ressalta a maior gravidade do modus operandi, sendo razão ordinariamente aceita para elevação da reprimenda" (AgRg no HC 697.666/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022; se grifos no original). Com idêntica conclusão, confira-se: AgRg no HC n. 734.586/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.791.358/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021; AgRg no AREsp n. 1.707.860/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021 e AgRg no AREsp n. 1.356.423/TO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019, v.g. 



    Não há se falar em fundamentação genérica, como aduz o Agravante, pois o Juiz Sentenciante consignou elementos do caso concreto que indicavam a meticulosa premeditação do delito, ressaltando que os Sentenciados teriam se deslocado "de outra cidade, distante mais de cinquenta quilômetros, com apetrechos específicos para a prática do furto". 



    Fica preservada, todavia – porque não objeto deste recurso – a readequação do quantum da pena-base, nos termos lançados na decisão impugnada. 



    […]



    No mais, não verifico flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, ante a existência de circunstância judicial desfavorável e, sobretudo, a multireincidência do Paciente. A propósito: "[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável" (AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). Com semelhante conclusão: AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022; HC n. 758.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgRg no HC n. 763.939/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022 e AgRg no HC n. 765.735/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, v.g. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial o registro de que os Sentenciados teriam se deslocado de outra cidade, distante mais de cinquenta quilômetros, com apetrechos específicos para a prática do furto. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, a reincidência do recorrente (ostenta três condenações anteriores) e a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente